Tribunal: TJDFT
Processo: 0084158-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Processo : 0084158-04.2009.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento da correção monetária pelos expurgos inflacionários decorrentes da implementação de planos econômicos. Processo suspenso, em 13/11/2018, por determinação do Recurso Extraordinário n. 632.212/SP (id. 6208943). No julgamento do aludido RE, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (id. 75402371 – p. 3/4): 1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado; (Grifado) Além disso, a Suprema Corte determinou que os Tribunais de Justiça intimem os autores das ações relativas ao recebimento de expurgos inflacionários do Plano Collor II para adesão ao acordo coletivo, no prazo estipulado pela ADPF 165. Portanto, manifeste-se o apelado acerca da decisão supra, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator